Tribunal: TJSP
Processo: 1029946-54.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Ajuizamento de demanda anterior que reconheceu a inexistência do débito que culminou com a negativação do nome da autora. Coisa julgada. Inocorrência. Ação anterior com pedido diverso (reconhecimento da inexistência de débito). Negativação indevida do nome da autora. Danos morais. Admissibilidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.